Tribunal: TJDFT
Processo: 0712870-38.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712870-38.2022.8.07.0020 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A RECORRIDO: NÉLIO VASCONCELOS MACIEL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EFETIVA OPERAÇÃO DE CRÉDITO. VALORES NÃO DISPONIBILIZADOS. DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente expõe seu inconformismo, declinando os fundamentos jurídicos pelos quais entende ser cabível a reforma do decisum. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos do art. 157, do Código Civil: “Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta”, leva a anulabilidade da transação. 3. Verifica-se defeito no negócio jurídico entabulado entre as partes, visto que o autor, então com 19 (dezenove) anos e desempregado, não tinha como arcar com o pagamento das prestações e, como restou comprovado nos autos, também não se beneficiou dos valores depositados na sua conta, que foram transferidos para a conta bancária de cooperativa de transporte no dia seguinte ao referido depósito. 4. Diante ausência de comprovação da efetiva disponibilização do numerário, deve ser declarada a nulidade do negócio jurídico em relação ao autor, ora apelante. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 28 e 29, ambos da Lei 10.931/2004, 148, 884, 885 e 886, todos do Código Civil, 373 e 833, inciso IV do CPC, 1o, inciso III e 7o, inciso X, ambos da CF, aduzindo que restou comprovado que o negócio jurídico entabulado entre as partes cumpriu toda a legislação para o caso em comento, ocorrendo o ato jurídico perfeito. Assevera que o recorrido teve ciência dos termos da operação de crédito, tendo sido regularmente contratada e devidamente formalizada, não havendo que se falar em nulidade, sob pena de enriquecimento ilícito. Acrescenta que houve afronta ao princípio da especialidade, uma vez que se aplica ao presente caso a específica Lei 10.931/2004, e não o Código Civil, lei geral. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se verifica ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.293.956/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 28 e 29, ambos da Lei 10.931/2004, 148, 884, 885 e 886, todos do Código Civil, 373 e 833, inciso IV do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, ao concluir pela existência de defeito do negócio jurídico, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente a Cédula de Crédito Bancário de n. 20090033468-4 (Id 51013312), de modo que o acolhimento da pretensão recursal, nos moldes propostos pela recorrente, demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III e 7o, inciso X, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “(...) não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.062.297/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030